Tribunal: TJES
Processo: 0017539-17.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017539-17.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO IRREGULAR DOS ADVOGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do C
ódigo de Processo Civil
, por abandono da causa, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia reside em definir se h
á
nulidade da sentença por irregularidade na intimação d
e
advogados da parte autora, o que, em tese, teria violado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Na
petição inicial
houve indicação de
advogados que deveriam ser intimados, e, posteriormente, a parte autora solicitou a alteração dos nomes dos patronos para fi
m
de recebimento das intimações processuais.
4. O juízo de origem atendeu à solicitação e direcionou corretamente as intimações aos advogados indicados na última manifestação da parte

requerente, em conformidade com o art. 272, §
5
º, do C
ódigo de Processo Civil
.
5. Diante da inércia da parte autora, foi determinada a intimaç
ão direta dela, que não foi
efetivada devido
à
mudança de endereço.
6. A ausência de manifestação da parte autora,
após
intimada,
ensejou
a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

7. Não se verifica nulidade processual, po
rque
a intimaç
ão
fo
i
direcionada corretamente aos advogados indicados pela autora, inexistindo afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

Não há nulidade processual quando as intimações são direcionadas aos advogados indicados pela parte.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo válida a tentativa frustrada de comunicação por mudança de endereço.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CPC, arts. 272, §2º; 485, III; 85, §11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0017539-17.2018.8.08.0012
.

APELANTE
:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

APELAD
A
:

EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

RELATOR: DES
EMBARGADOR
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
.

V
OTO

Bradesco Auto/Re Companhia
d
e Seguros

interp
ôs
r
ecurso de apelação em face da respeitável sentença,
integrada p
or
decisão de embargos,

proferida
pel
a

Ilustre

Juíza

de Direito
da
Terceira
Vara Cível,
Órfãos e Sucessões
de
Cariacica
, Comarca da Capital, nos autos da “ação de ressarcimento
de danos materiais
”
proposta
por
ela
em face de

EDP –

Espírito Santo Distribuição
d
e Energia

S. A.
,

que
extinguiu
“
o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, III, do Código de Processo Civil” e
a
condenou “ao pagamento das custas, despesas processuais remanescentes, se houver e honorários sucumbenciais”
fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A
ilustre julgadora de primeiro grau consignou no relatório da respeitável sentença:

“Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais ajuizada por Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A., ambas as partes regularmente qualificadas.

A parte requerida, citada, apresentou defesa, conforme se constata às fls. 177/185-verso.

Despacho às fls. 215 determinando a intimação pessoal do requerente para impulsionar o processo. No entanto, não foi possível a sua localização em razão da mudança de endereço, conforme se constata às fls. 217.”

E expendeu a seguinte fundamentação:

“Da atenta análise deste processo, constata-se que o mesmo está sem andamento processual, há mais de 30 (trinta) dias.

Intimada a parte contrária para fins do artigo 485, § 6º do CPC, se manifestou à fl. 220, concordando com a extinção do feito por inércia da parte requerente.”

Nas razões do recurso
(
id 11975404
)
alegou a apelante, em síntese, que:
1) houve “nulidade da intimação”
dela porque
“constou na petição inicial requerimento expresso para que as intimações fossem encaminhadas exclusivamente em nome do Dr. Leonardo Gonçalves Costa Cuervo”; 2) “Ato contínuo,
[...]
apresentou réplica com o requerimento de que as publicações e intimações fossem encaminhadas exclusivamente em nome dos advogados Luís André Beckhauser (OAB/SC nº 15.698-B), Dra. Michele Kroetz (OAB/SC nº 17.374), Dra. Valderlânia Sales Ferreira Luna (OAB/SC nº 18.843) e Gabrielien Meiguei da Silva de Farias (OAB/SC nº 19.741-B), sem, no entanto, excluir os advogados anteriormente mencionados”; 3) “ao longo do trâmite processual, todas as certidões de intimação constaram ‘ADVOGADO INEXISTENTE’ representando a autora, bem como a informação de que supostamente apenas os advogados Dr. Luís André Beckhauser (OAB/SC nº 15.698-B) e Dra. Michele Kroetz (OAB/SC nº 17.374) foram intimados, deixando de constar a intimação às advogadas Dra. Valderlânia Sales Ferreira Luna (OAB/SC nº 18.843) e Gabrielien Meiguei da Silva de Farias (OAB/SC nº 19.741-B)”; 3) “a serventia desconsiderou o requerimento expresso da exordial de intimação do advogado originário na procuração, ora Dr Leonardo Gonçalves Costa Cuervo”; 4) “a sentença merece ser cassada e os atos processuais posteriores à apresentação da réplica devem ser reputados nulos, reabrindo-se o prazo para que as partes se manifestem acerca da sentença”;
5) “a intimação pessoal da apelante foi realizada por meio do envio de correspondência a um endereço equivocado”.

Requereu o provimento do recurso
para cassação da “cassação da r. sentença e a nulidade da intimação para especificar as provas e de todos os atos posteriores, ante a ausência de intimação válida”, e subsidiariamente “reformando-se a sentença apelada e julgando procedentes os pedidos da petição inicial”.

A
controvérsia
recursal versa sobre
nulidade
ou não de intimação da apelante para movimentar o processo.
Para isso, é necessário analisar para qual ou quais advogados deveriam ter sido direcionadas as intimações e
qual ou quais
de fato
fo
i(oram)
intimado
(
s
)
.

O
art. 272, do Código de Processo Civil, estabelece que
“Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”
(
§ 2º
) e que
“Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade”
(§ 5º).

Na petição inicial houve requerimento para que as intimações fossem direcionadas exclusivamente aos advogados Leonardo Gonçalves Costa Cuervo (OAB/ES 27.459) e Stefânia Venturim (OAB/ES 14.591).

Contudo
, no decorrer da lide, a pedido do requerente, houve modificação do direcionamento das intimações (fl. 208) no sentido de que deveriam ser direcionadas exclusivamente aos advogados Luís André Beckhauser (OAB/SC 15.698-B), Michele Kroertz (OAB/SC 17.374), Vanderlânia Sales Ferreira Luna (OAB/SC 18.443) e Gabriellen Meiguel da Silva Farias (OAB/SC 19.741-b).

O
douto Juízo
singular proferiu despacho (fl. 210) para que as partes se manifestassem a respeito do julgamento do mérito no estado em que o processo se encontrava, tendo sido disponibilizada a intimação no dia 01-12-2021 e considerada publicada no dia 02-12-2021.
Tal intimação foi direcionada, em relação à apelante,
aos advogados
Dr.
Luís André Beckhauser (OAB/SC 15.698-B)
e
Dra.
Michele Kroertz (OAB/SC 17.374),
restando observada a disposição do
art
.
272, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante a inércia da parte autora, ordenou-se que fosse ela
intimada
diretamente,
por meio de carta com aviso de recebimento,
mas a correspondência retornou com a informação
“mudou-se” (fl. 217). Após a parte requerida ter sido intimada e se manifestado para que houvesse extinção do
processo
na forma do art. 485, III, do Código de Processo Civil (fl. 220),
assim restou decidido no pronunciamento impugnado no recurso.

Desse modo, constato que a respeitável sentença não merece reparo porque
a apelante deixou de atender intimação que a ela foi direcionada, nas pessoas de ilustres advogados dela, de modo regular
.

Posto isso,

nego provimento
ao recurso

e majoro a verba honorária sucumbencial para o percentual de 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da condenação
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Voto com o Relator